Tribunal: TJPA
Processo: 0829666-26.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829666-26.2017.8.14.0301

APELANTE: PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ARMANDO AMANCIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0829666-26.2017.8.14.0301

APELANTES: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: ARMANDO AMANCIO DA SILVA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS - FIXADA EM CONTRATO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DOS LUCROS CESSANTES

1.

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

2.

Considerando que o valor de parâmetro para fixação dos lucros cessantes é de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel e que, in casu, o MM. Juízo ad quo arbitrou a referida compensação material em 0,5% (meio por cento) este valor não comporta alteração, por ser perfilhado com a jurisprudência atinente à matéria.

DOS DANOS MORAIS:

3.

Alegam os apelantes que o pedido de danos morais na inicial padece da falta de qualificação e que o pedido é genérico, o que contraria o ordenamento jurídico. Sem razão o recorrente. Pela análise dos autos e da peças acostada, constata-se da inicial que o pedido é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso, de modo que, não constitui inépcia a indeterminação tão-somente do valor da indenização por danos morais, que a parte deixou ao prudente arbítrio do juiz quantificar.

4.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do autor, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão.

6.

Sopesando o transtorno suportado pelo autor, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS:

7.

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.

8.

Nesse sentido, não merece reparos o decisum, isso porque a relação em apreço tem nítido caráter contratual.

DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS:

9.

Outrossim, tem-se que os apelantes se insurge quanto à adoção da taxa Selic.
In casu,
verifica-se que o contrato estipulou os índices de correção, consoante cláusula décima-primeira o INCC até a expedição de do habite-se e o IGP – M após o habite-se.

10.

Destaque-se ainda, que mesmo se não houvesse a estipulação de índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente ensejaria a aplicação do INPC, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, deste modo, impõe-se a manutenção do decisum ora vergastado.

11.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelantes
SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e apelado
ARMANDO AMANCIO DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 12 de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0829666-26.2017.8.14.0301

APELANTES: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: ARMANDO AMANCIO DA SILVA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, tendo como ora apelado
ARMANDO AMANCIO DA SILVA.

O ora apelado ingressou com a ação mencionada alhures, que celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade do empreendimento descrito na inicial, com data de entrega prevista para 20/02/2015, porém o termo final para a conclusão da obra não fora observado, mesmo considerando o prazo de tolerância, embora tenham sido quitadas todas as parcelas.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (ID 11507438), conforme segue:

Com efeito, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por ARMANDO AMANCIO DA SILVA em face de SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para o fim de condenar as rés ao pagamento dos lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor pago a partir de 20/08/2015 até a data da entrega do imóvel, observados os índices avençados. Condeno, ainda, as rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados a contar
da citação*
e acrescidos de juros legais a partir do fato danoso.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

*
parte alterada após embargos de declaração

Irresignadas,
PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTROS
interpõem recurso de apelação (ID 11507456), aduzindo a inépcia do pedido de danos morais em razão da não postulação do valor desejado, e a necessidade de retirar a condenação por danos morais por suposta não comprovação de sua ocorrência, pleiteando subsidiariamente a sua minoração.

Sustentaram ainda, ser indevida a condenação em lucros cessantes por falta de comprovação e subsidiariamente o reajuste do valor a ser pago em 0,3% .

Por fim, alega quanto a necessidade de fixação da correção monetária a partir do arbitramento da ação e não da citação, devendo ainda ser determinada a atualização dos débitos judiciais pela taxa selic.

Em sede de contrarrazões (ID 11507460), o apelado refutou todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

Considerando tratar a matéria versada nos presentes autos de direitos disponíveis, as partes foram instadas a se manifestar acerca da possibilidade de Conciliação (id. 11507944). Realizada a devida audiência, id 15471875, aquela restou infrutífera, retornando ao gabinete para prosseguimento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO:

DOS LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1. Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Defende ainda os apelantes que a condenação de lucros cessantes seja reformada e arbitrada em 0,3% do valor pago pelo autor.

Sem razão.

Entendo que seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes deve ser arbitrado no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento.

Nesse sentido, colaciono julgados pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Insurgiram-se os Agravantes contra decisão singular que determinou, o pagamento de lucros cessantes ao Agravado, em virtude do atraso na entrega da obra, no valor de 0,5% sobre o valor do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou a inversão do ônus da prova. II Ressaltou o recorrente que não poderia ser aplicado os lucros cessantes, pois o agravado não havia adimplido o valor total do financiamento. Sobre a questão, verifica-se que, conforme previsão contratual, o comprador poderia optar pela quitação do saldo devedor mediante o financiamento bancário e se ainda restasse algum valor pendente deveria ser firmado um instrumento de confissão de dívida do saldo remanescente (cláusula V, 5.1, § 2º - FL. 99). No entanto, não consta nos autos tal documento, por isso não restou nitidamente demonstrado que o valor firmado deixou de ser quitado em sua integralidade, sendo, então, incabível a alegação de que houve a exceção do contrato não cumprido. III - Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado presumido o dano e, consequentemente, cabível a aplicação de lucros cessantes, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. Precedentes. IV - A natureza consumerista da relação vertente não implica, necessariamente, na inversão do ônus da prova, pois esta medida se justifica quando é clara a dificuldade do consumidor de acesso a determinado meio probatório, conforme se verifica da normativa constante no art. 6º, do CDC, situação que se mostra patente no caso em tela, devendo ser reformada a decisão singular neste ponto. V Recurso conhecido e provido em parte, para que não haja a inversão do ônus da prova. No entanto, para manter quantum indenizatório no patamar de 0,5% sobre valor do bem imóvel em questão. (2018.01759478-74, 189.369, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-04). grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21). grifo nosso.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA. JUROS DE OBRADEVIDOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71005404025. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM 0,5% SOBRE O VALOR PAGO PELO IMÓVEL. PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA EFETUADO PELA RÉ, NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Prazo de tolerância de 180 dias. Afigura-se inadmissível o atraso na entrega da obra, quando ultrapassado o período de tolerância de 180 dias, a construtora mantenha-se inadimplente, por ofensa ao disposto no art. 122 do CC e no art. 51, IV, do CDC. Juros de obra. As partes firmaram contrato de compra e venda e, posteriormente, os autores celebraram contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, onde previsto prazo de construção/legalização do empreendimento de 25 meses (fl. 56), o que refletiu diretamente na incidência de encargos de juros de obra. Os dois contratos necessários à perfectibilização do negócio jurídico devem ser interpretados em conjunto e são, por sua natureza, complexos. Existe, no caso concreto, mora atribuída à construtora, considerando o prazo de construção previsto no contrato de financiamento firmado junto à CEF. Por corolário lógico, no caso concreto, são devidos os juros de obra requeridos pela parte demandante. Lucros cessantes devidos à razão de 0,5% sobre o valor total do imóvel, ao mês, em virtude do atraso na entrega da obra, porquanto tratar-se de dano presumido. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS. Recurso Cível, Nº 71007838642, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-09-2018). grifo nosso.

ACÓRDÃO _________________ 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: CAPITAL APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0060166-50.2013.8.14.0301 APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA ADVOGADO FÁBIO SARUBÍ MILÉO – OAB/PA 15.830 APELADO: VITOR HUGO FERREIRA COUTO ADVOGADOS: HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA 18.004 E KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15. 650 RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA ...Ver ementa completaE VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO IMÓVEL. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE (TJ-PA - AC: 00601665020138140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

DOS DANOS MORAIS:

Alegam os apelantes que o pedido de danos morais na inicial padece da falta de qualificação e que o pedido é genérico, o que contraria o ordenamento jurídico.

Sem razão o recorrente.

Pela análise dos autos e da peça acostada, constata-se da inicial que o pedido é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso, de modo que, não constitui inépcia a indeterminação tão-somente do valor da indenização por danos morais, que a parte deixou ao prudente arbítrio do juiz quantificar.

Ademais, alegam os apelantes o não cabimento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação do abalo a esfera moral.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do casal, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão.

Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever de os fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. É vedado ao autor requerer, em seara recursal, aquilo que não pleiteou na peça exordial do feito, sob pena de se incorrer em inovação recursal. Falta interesse recursal à parte se a sentença não lhe é desfavorável. A Segunda Seção do STJ fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (TJ-MG - AC: 10000160069274002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Se o construtor não entrega o imóvel nos termos e tempo previstos pelo contrato, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados, incluindo os aluguéis a que tiveram os contratantes de arcar. - A frustração imposta ao comprador que, diante do sonho da casa própria, termina por passar por enormes constrangimentos frente à inadimplência do construtor, importa em evidente reconhecimento do dano moral. ( Apelação Cível 1.0145.11.050350-8/001, Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 18-04-2013, publicação da sumula em 26- 04- 2013)

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2018)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL ...Ver ementa completaE PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e mant (TJ-PA 00990958420158140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelo autor, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS:

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.

Nesse sentido, não merece reparos o decisum, isso porque a relação em apreço tem nítido caráter contratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para afastar a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ). 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1855064 RJ 2019/0384228-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES ...Ver ementa completa– DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. 1.1.2- Preliminar rejeitada. MÉRITO: DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS (TJ-PA - AC: 00886077020158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS:

Outrossim, tem-se que os apelantes se insurgem quanto à adoção da taxa Selic.
In casu,
verifica-se que o contrato estipulou os índices de correção, consoante cláusula décima-primeira o INCC até a expedição de do habite-se e o IGP – M após o habite-se.

Destaque-se ainda, que mesmo se não houvesse a estipulação de índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente ensejaria a aplicação do INPC, é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, desse modo, impõe-se a manutenção do decisum ora vergastado.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. INDEVIDA. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL PREVISTA APENAS PARA O PROMITENTE COMPRADOR. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS. ART. 20, § 4º, CPC. 1. Tratando o caso dos autos de hipótese de inadimplemento contratual por parte da ré/construtora e não de desistência por parte do promitente comprador, não se mostra cabível a retenção de qualquer valor por parte da promitente vendedora. 2. Tratando-se de arras confirmatórias e constatada que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa do promitente vendedor, em razão do atraso na entrega da obra, impõe-se reconhecer a necessidade de devolução em dobro da quantia recebida a título de sinal, consoante disposto no artigo 418 do Código Civil de 2002. 3. Mostra-se incabível a inversão de cláusula penal prevista apenas para o caso de rescisão do contrato em razão da desistência do promitente comprador, nos casos em que o negócio jurídico foi rescindido em virtude de atraso na entrega do bem imóvel. 4. Rescindido o contrato, por culpa da construtora/incorporadora, deve ser restituído à promitente compradora, na forma simples, os valores desembolsados para pagamento da comissão de corretagem, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. 5.Não havendo previsão contratual a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado na hipótese de restituição de valores ao promitente comprador em virtude de atraso na entrega do bem, deve ser mantida a determinação de observância do INPC, eis que se trata do índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 6.Em se tratando de sentença de natureza desconstitutiva negativa, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. 8.Recursos de Apelação conhecidos e não providos. (TJ-DF - APC: 20130111915926, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 135)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE RÉ. CLÁUSULA PENAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DA SAÍDA DO CONSORCIADO - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É indevida a retenção da cláusula penal quando ausente a prova do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente. CORREÇÃO MONETÁRIA - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE PACTUADO BASEADO NA VARIAÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - ADOÇÃO DO INPC/IBGE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - RECLAMO DESPROVIDO. Na falta de estipulação contratual de indexador específico para correção monetária, o índice a ser adotado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, fator oficial de correção da moeda. TAXA DE ADESÃO - SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DO ENCARGO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE - INTERESSE RECURSAL NÃO EVIDENCIADO QUANTO À MATÉRIA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO. Constitui-se o interesse recursal pressuposto geral de admissibilidade de todo recurso, de maneira que, para requerer a reforma da sentença, deve o apelante demonstrar o prejuízo advindo da manifestação judicial atacada. (TJ-SC - AC: 20100091253 SC 2010.009125-3 (Acórdão), Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 10/03/2014, Segunda Câmara de Direito Comercial Julgado)

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/09/2023